Tribunal: STF
Processo: ARE 1353587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. ELEITA VICE-PRESIDENTA DA COMISSÃO MUNICIPAL DO SINDICATO APEOC - COMISSÃO MUNICIPAL. PEDIDO DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ARTS. 5º, XVII e XVIII, 8º, E 37, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 154, VI E 169 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO CEARÁ. APLICAÇÃO SIMÉTRICA EM ÂMBITO MUNICIPAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Cinge-se a controvérsia posta à apreciação em analisar a existência de direito líquido e certo da servidora pública municipal, ora apelante, à licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo de sua remuneração, posto que eleita para o cargo de Vice-Presidenta da Comissão Municipal do Sindicato APEOC em Camocim/CE para o quadriênio 2019-2023. 2. O servidor público tem direito ao afastamento de suas funções para o exercício de mandato classista ou representação sindical como decorrência lógica do direito à livre associação sindical assegurada nos arts. 5º, XVII e XVIII, 8° e 37, VI, da Constituição Federal e arts. 154, VI e 169 da Constituição do Estado do Ceará. 



    3. A despeito de ocorrência de vício formal de iniciativa da Lei Orgânica do Município de Camocim ao tratar de matéria relativa aos direitos dos servidores públicos em seu Art. 85-A, referida inconstitucionalidade suscitada pelo D. Juiz de 1º Grau não poderá constituir óbice ao pleno gozo dessa garantia constitucionalmente consagrada. 



    4. Nesse contexto, por força do princípio da simetria ou do paralelismo, determinados dispositivos da Constituição Federal e da Constituição Estadual serão de reprodução e observância compulsória pelos Estados e Municípios. 



    5. In casu, a impetrante/apelante foi eleita pelos professores municipais de Camocim/CE como Vice-presidenta da Comissão Sindical do Município de Camocim. As Comissões Municipais apresentam-se como 'braços' do Sindicato APEOC, com a finalidade de melhor executar as atribuições do Sindicato, previstas nos arts. 3º e 4º do Estatuto. Tem-se, portanto, que a Comissão Municipal detém atribuições de representação sindical, com direção local eleita pelos servidores representados e organização independente. 



    6. Aos profissionais do magistério da educação que estiverem afastados para o fim de exercer mandato sindical não podem ser excluídos do pagamento a complementação do FUNDEB, visto que tal afastamento é temporário e não rompe a relação jurídica entre as partes. 



    7. Desta feita, a garantia da remuneração e dos direitos inerentes ao exercício do cargo público ao servidor afastado para atividade em função executiva em instituição sindical, tem suporte expressamente assegurado pela Constituição Federal em seus arts. 5°, XVII, 8°, caput, e 37, inciso VI e pela Constituição Estadual em seus arts. 154, VI e 169, de modo que é medida necessária a reforma da decisão monocrática proferida em 1º Grau. 



    8. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para fins de determinar o afastamento temporário da apelante em relação às suas funções do cargo de professora, para que possa desempenhar o mandato classista de Vice-Presidenta da Comissão Municipal do Sindicato APEOC em Camocim/CE para o qual foi eleita para o quadriênio 2019-2023, sem prejuízo de sua remuneração. Na oportunidade, deixo de majorar honorários de sucumbência (art. 85, §11, CPC/2015) por se tratar de um writ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, XVII, 8°, “caput”, e 37, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado (alínea “c”), limitando-se a sustentar que houve ofensa a direito constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente